Tribunal: TJDFT
Processo: 0707373-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SOBREPOSIÇÃO DE DECISÕES. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. ERRO MATERIAL. CRIME IMPEDITITVO. DECRETO 11.846/2023. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. INVIABILIDADE DA COMUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que revogou a comutação anteriormente deferida, em face da constatação de erro material consistente na supressão de informação quanto a existência de crime impeditivo no Relatório da Situação Processual Executória, e, por consequência, indeferiu o benefício, por não estar satisfeito o requisito objetivo, com fulcro no Decreto no 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se há preclusão quanto ao deferimento da comutação, com base em Relatório da Situação Processual Executória desatualizado, cuja omissão se refere a crime impeditivo do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de execução penal, as decisões ostentam natureza mista (administrativa e jurisdicional), e são submetidas à cláusula rebus sic standibus.

4. Identificado erro material passível de correção no deferimento da comutação, impõe-se a sua revisão pela própria autoridade que a concedeu, ainda que em prejuízo do sentenciado, não havendo falar em reformatio in pejus, coisa julgada ou preclusão.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 1o, 3o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDT, Acórdão 1910519, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j: 22/8/2024; STJ, HC 424.271/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 03/04/2018.